Tribunal: TJMT
Processo: 1017560-46.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017560-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 870.345.571-87 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017560-46.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

Rosana Martins dos Santos

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL ELEMENTAR. CARGO INICIAL EXTINTO. PRETENSÃO AUTORAL DE ENQUADRAMENTO COMO TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL MÉDIO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. IMPOSSIBILIDADE.

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 3.797/2012. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Reclamante, ora Recorrente, é servidora pública municipal com vínculo estatutário e está enquadrada na Classe B, nível 7, do artigo 24, inciso IV, alínea B, da Lei Complementar Municipal n. 3.797/2012 (
cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar)
, e visa o seu reenquadramento funcional na Classe B, nível 7,
do artigo 24, inciso III, alínea B, da citada Lei Complementar (cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio). Sustenta que com a extinção de seu cargo inicial, deveria ter sido enquadrada no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio, que entende possuir atribuições e funções idênticas do cargo extinto.

2. Em contrapartida, o Município Recorrido sustenta que a
requerente encontra-se na classe B desde 01/02/2011, de modo que no ato de criação da carreira e no que se refere ao caso em tela de extinção de determinados cargos de nível elementar, observa-se que a requerente foi enquadrada conforme a habilitação e formação profissional que possuía na época da vigência da referida lei. Aduz que o pedido da requerente se refere também a alteração da tabela salarial correspondente ao novo cargo de nível médio, alegando tratar-se de cargos com as mesmas atribuições. Contudo, insta frisar que a lei não permite tal equiparação ou a transformação de um cargo de nível elementar em cargo de nível médio, haja vista que a servidora empossada está vinculada ao cargo de origem.

3.

A
Lei Complementar Municipal n.º 3.797/2012, que “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”,

estabelece o enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e tempo de serviço, sendo que, para os casos de cargos em extinção, como é a hipótese dos autos, há regramento específico que impede o almejado enquadramento para cargo de nível distinto.

4. Eis o que dispõe os artigos 120 e 121 da
Lei Complementar Municipal n.º 3.797/2012, in verbis:

Art. 120.

É considerado em extinção, à medida que vagar, o cargo de Supervisor Escolar 40 horas, Técnico de Nível Superior 30 (trinta) horas e Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar, sendo assegurados aos detentores do referido cargo os direitos adquiridos na vigência da legislação anterior, e os decorrentes desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei nº
4007
/2014)

Art. 121.

Aos ocupantes de cargos criados por esta Lei, bem como os ocupantes dos cargos em extinção e os aposentados assegurar-se-á revisão anual dos seus subsídios nos mesmos índices dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

5. Cabe ainda ressaltar que a pretensão autoral

de transposição de um cargo para outro é inconstitucional
, nos termos do entendimento firmando na Súmula Vinculante n. 43 do STF:

Súmula Vinculante nº 43 do STF: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
No entanto, o pleito da autora é absolutamente inviável. Em razão de alteração legislativa, o cargo de “Técnico de suporte administrativo educacional – nível elementar” absorveu o cargo exercido pela autora, de modo que seu enquadramento deverá ser realizado por meio das regras específicas desse novo cargo. Somente por meio de concurso público, a autora poderia migrar para cargo distinto, no caso, “Técnico de suporte administrativo educacional – nível médio”. A hipótese de transposição de um cargo para outro é inconstitucional, tendo em vista que a Constituição Federal veda a possibilidade de acesso a cargos públicos sem prévia realização de concurso, e encontra óbice na Súmula Vinculante 43 do STF, cujo texto tem a seguinte redação: “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
". O pleito da autora não se refere a mera reestruturação administrativa, pois trata-se de cargos distintos, que apresentam diferentes requisitos de ingresso, atribuições e remunerações
. À toda evidência, o que a autora pretende é sua transferência de um cargo para outro, em violação do princípio da isonomia que determina a aferição de capacidade técnica mediante concurso público”.

7. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso ao apreciar caso análogo ao presente:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL ELEMENTAR – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 3.797/2012 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plano de Carreira dos profissionais da educação escolar básica do Município de Várzea Grande–MT, Lei n.º 3.797/2012, estabelece o enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e tempo de serviço, sendo que, para os casos de cargos em extinção, como ocorre nos autos, há regramento específico que impede o almejado enquadramento com exigência de nível distinto de escolaridade. Não é admissível o enquadramento de servidor de nível fundamental em cargo de nível médio, porquanto configura hipótese de provimento derivado de cargo público, incompatível com a Constituição da Republica Federativa do Brasil.

(N.U 1017557-91.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024)

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL ELEMENTAR – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 3.797/2012 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plano de Carreira dos profissionais da educação escolar básica do Município de Várzea Grande–MT, Lei n.º 3.797/2012, estabelece o enquadramento dos servidores com base nas respectivas habilitações e tempo de serviço, sendo que, para os casos de cargos em extinção, como ocorre nos autos, há regramento específico que impede o almejado enquadramento para cargo com exigência de nível distinto de escolaridade. Não é admissível o enquadramento de servidor de nível fundamental em cargo de nível médio, porquanto configura hipótese de provimento derivado de cargo público, incompatível com a Constituição da Republica Federativa do Brasil.

(N.U 1017770-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024)

8. Portanto, é inconstitucional a
transposição de um cargo para outro, razão pela qual a pretensão autoral de enquadramento em cargo diverso, que apresenta diferentes requisitos de ingresso, atribuições e remunerações, deve ser rejeitada.

9. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que julgou improcedentes

os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024